Tribunal: TJBA
Processo: 8018537-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018537-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
CIRLENE MARQUES MOREIRA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, TED CARRIJO COSTA

APELADO: ESTACIO LUIZ BORGES COHIM SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA DE TERRENO. DIFERENÇA DE METRAGEM. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA RECONVENÇÃO.

1.

O reconhecimento de diferença de metragem do imóvel permutado não conduz necessariamente à via redibitória, admitindo também discussão autônoma sobre o prejuízo financeiro suportado pelo contratante lesado.

2.

Quando a demanda não busca a redibição do contrato nem o abatimento proporcional do preço, mas sim a reparação material pelos prejuízos decorrentes do vício, a pretensão é de natureza indenizatória, afastando-se o prazo decadencial do art. 445 do Código Civil.

3.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória fundada em vício de construção ou de quantidade sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial: AgInt no REsp 1.831.114/SP, julgado em 18/09/2024; AgInt no AREsp 2.431.587/SP; REsp 1.534.831/DF.

4.

Proposta a ação dentro do prazo prescricional decenal, impõe-se o reconhecimento do direito ao ressarcimento da diferença de metragem, com restituição dos valores correspondentes, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.

5.

A condenação por danos morais decorrentes da demora prolongada e injustificada na expedição do “Habite-se” deve ser mantida, pois a frustração do legítimo direito de uso do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e viola a boa-fé objetiva e a confiança legítima.

6.

Mantém-se, igualmente, a obrigação de fazer destinada à obtenção do “Habite-se”, nos termos da sentença, diante do risco concreto e da repercussão direta sobre a regularização e fruição do imóvel.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA E MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DA RECONVENÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8018537-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII